Tribunal: TJSP
Processo: 1006905-95.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – USO DE ENTORPECENTE E BEBIDA ALCOÓLICA – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET – TRANSFERÊNCIA – ILICITUDE DA CONDUTA DA RÉ – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende o recebimento de indenização por danos morais, alegando que a instituição de ensino ré permitiu a exibição, nas redes

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – USO DE ENTORPECENTE E BEBIDA ALCOÓLICA – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET – TRANSFERÊNCIA – ILICITUDE DA CONDUTA DA RÉ – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende o recebimento de indenização por danos morais, alegando que a instituição de ensino ré permitiu a exibição, nas redes sociais, do vídeo gravado em sala de aula – Foto e vídeo que, supostamente, demonstram o uso de álcool e entorpecente, que foram divulgados em rede social pela própria autora – Se dano houve à imagem e moral da autora, este foi causado por atitude da própria apelante, e não por ato da instituição de ensino ré – Alegação da autora de que foi expulsa da escola que não encontra ressonância nas provas constantes dos autos – Mãe da autora que, a fim de evitar a instauração de procedimento para apuração da culpabilidade, optou por solicitar a transferência da aluna para outra instituição de ensino – Solicitada a transferência pela mãe da autora, não foi formado o Conselho Disciplinar para apuração dos fatos – Ré que, posteriormente, atendendo a requerimento dos responsáveis pela autora, de reconsideração do pedido de transferência, concordou com a permanência da autora na escola – Inexistência de qualquer conduta ilícita da instituição de ensino ré que pudesse ter causado ofensa à honra e à imagem da autora, a justificar o pedido de indenização por danos morais – Autora que não demonstrou fato constitutivo de seu direito – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."